Tribunal: TJDFT
Processo: 0728514-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DIFERENÇAS IPC E BTN. CONSUMIDOR. FORO COMPETENTE. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. OBJETIVO DA LEI QUE ESTABELECE REGRAS PARA DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA: FACILITAR O ACESSO DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença que declinou a competência para uma das varas cíveis da Comarca de Maracaí/SP. 1.2. Nesta sede, o agravante requer a retomada imediata do processamento do procedimento de liquidação, junto à sede do banco executado, com fulcro na Súmula no 33/STJ.
2. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o Parágrafo Único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2.1. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 2.2. Logo, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. 2.3. Portanto, cabe ao consumidor propor a ação no local em que entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ). 2.4 A escolha do foro onde deva ser promovida a demanda, cabe ao consumidor. 2.4.1 Aliás, as regras para fixação da competência existem para facilitar o acesso do consumidor ao órgão jurisdicional. Logo, repita-se, deve prevalecer a escolha do Consumidor.
3. Recurso provido.